Tribunal: STF
Processo: MS 40282
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Zeila Aparecida Bereza, “contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU, [...] consubstanciado no Acórdão nº 2094/2025 – Primeira Câmara, de relatoria do Min. Benjamin Zymler, que negou o registro da pensão civil decorrente do falecimento do ex-servidor André Bereza Neto, ex-policial rodoviário federal, CANCELANDO DE IMEDIATO A TOTALIDADE DE QUALQUER PAGAMENTO PARA A IMPETRANTE, APÓS 9 (NOVE) ANOS DE RECEBIMENTOS ININTERRUPUTOS”, com base nas alegações a seguir relatadas. 
Alegou-se, na inicial, o seguinte: 

    a) A autoridade apontada como coatora, Min. Relator Benjamin Zymler é parte legítima porquanto o ato impugnado, qual seja, o exarado pela 1ª Câmara da Corte de Contas por meio do Acórdão 2094/2025, em que foi considerado ilegal o ato de pensão por morte emitido no interesse da Impetrante, negando-lhe o correspondente registro. 
    b) pretende a Impetrante lhe seja assegurada a tutela jurisdicional, em razão da prova inequívoca e a plausibilidade da pretensão, fundado na liquidez e certeza do direito da Impetrante em permanecer no gozo da integralidade dos proventos , uma vez que preenche todos os requisitos legais, sob pena de restar evidenciada a afronta direta à legislação federal, coisa julgada, ao princípio da legalidade (art. 37 da CRFB/1988) e à especial proteção que a Constituição Federal dedica ao direito adquirido/segurança jurídica (art. 5º, XXXVI). 
    c) O falecido servidor André Bereza Neto foi aposentado com base na Lei Complementar nº 51/1985, que assegura aposentadoria especial aos policiais após 30 anos de efetivo serviço policial e, para o atingimento desse tempo, foi computado período convertido em razão de atividade sob condições insalubres, com respaldo em decisão judicial proferida em Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pelo sindicato da categoria SinPRF/PR (autos n° 1998.04.01.074993-0/PR) e transitado em julgado, cujo cumprimento vinculava a Administração.
    d) O ato de aposentadoria foi  tacitamente registrado pelo TCU EM 2012, nos termos do art. 260 do Regimento Interno da Corte, por ausência de deliberação  expressa no prazo legal de 5 anos e, com o falecimento do instituidor, foi concedida a pensão civil à impetrante. 
    e) no entanto, por meio do Acórdão nº 2094/2025, a Primeira Câmara do TCU negou o registro da pensão, sob o argumento de que o tempo especial convertido resultaria em dupla contagem benéfica, o que violaria a jurisprudência da Corte.

Sustenta a impetrante que “ao DESCONSIDERAR A COISA JULGADA e os limites impostos pela jurisprudência do STF, coloca em risco a SEGURANÇA JURÍDICA, a RAZOABILIDADE e a CONFIANÇA LEGÍTIMA da beneficiária da pensão, que confiou na legalidade e na estabilidade do ato de concessão, cujo qual registro se impõe”.
Alega ser titular de direito adquirido, pois, 

“o ato de concessão da pensão à Sra. Zeila Aparecida Bereza foi realizado com base em certidão válida e ato administrativo legítimo, consolidado pelo decurso do prazo quinquenal. Conforme o entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 636.553/RS, a revisão de atos consolidados após cinco anos é vedada, garantindo a segurança jurídica e a confiança legítima dos beneficiários ”

Acrescenta que, 

“mesmo diante da proteção ao direito adquirido, o TCU mantém o poder-dever de revisar atos administrativos que apresentem vícios de legalidade, desde que respeitados os prazos e garantidos o CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 3 do STF.FLAGRANTE DESRESPEITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO”.

Postula, com base nessas alegações:

        a. o final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para reconhecer a ILEGALIDADE do ato do TCU e RESTABELECER o direito líquido e certo da Impetrante qual seja a imediata reconstituição da pensão;
        b. Que seja garantido o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas durante o trâmite processual com juros e correções legais;

Diante do indeferimento da liminar, por decisão publicada em 5 de maio de 2025, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-docs. 18 e 22). 
Informações prestadas pela autoridade coatora e juntadas aos e-docs. 23 a 25.
Seguiu-se novo pedido de tutela provisória incidental (e-doc. 29), o qual não foi por mim conhecido, em decisão de 27 de junho de 2025 (e-doc. 33).
E o relatório. Decido.
Aponta-se como ato coator o Acórdão nº 2094/2025-TCU-Primeira Câmara, no qual o Tribunal de Contas da União teria negado o registro da pensão civil decorrente do falecimento do ex-servidor André Bereza Neto, ex-policial rodoviário federal, e determinado o cancelamento dos pagamentos do mencionado benefício à impetrante, “após 9 (nove) anos de recebimentos ininterruptos”.
De início, observo que a presente hipótese versa sobre negativa de registro de ato de concessão inicial de pensão, fundamentado no inciso III do art. 71 da CF/88, o qual possui a seguinte redação:

“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; (grifei)”

A impetrante defende a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99, após o qual é vedado à Administração rever os próprios autos, exercendo a autotutela em prejuízo do administrado, havendo na decisão proferida pelo TCU flagrante violação ao direito adquirido e à segurança jurídica.
Compulsados os autos, depreende-se das informações prestadas pelo TCU que 

“No caso concreto, o ato de pensão deu entrada no TCU em 26/04/2020 (doc. 1). A apreciação desse ato se deu em 25/03/2025, por meio do Acórdão 2094/2025-TCU-1ª Câmara, ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Dessa forma, ainda que analisado sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento do RE 636.553, não houve qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU.” (e-doc. 23, p. 9).	

Pois bem. Segundo informado pelo TCU, o ato de pensão da ora impetrante deu entrada naquela Corte em 26/04/2020, tendo sido apreciado em 25/03/2025, por meio do Acórdão 2094/2025-TCU-1ª Câmara, ou seja, “antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553”. 
A questão em análise se amolda ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE n. 636.553, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 445 da RG), na qual ficou assentada a inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Transcrevo a ementa do aludido precedente vinculante: 

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/05/2020).

Em seu voto de mérito, o Min. Gilmar delimitou o objeto do Tema 445, asseverando que:

 Discute-se, nos autos, se o Tribunal de Contas da União deve observar o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei 9.784/99, para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e se necessária a observância do contraditório e da ampla defesa.
[...]
É certo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
[...]
Nesses termos, por constituir exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF/88), tal ato ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito o teor da Súmula Vinculante 3: 

“Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. (destaquei) 

No entanto, é preciso distinguir as hipóteses em que (1) o TCU anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas – nesse caso, há anulação de ato administrativo complexo aperfeiçoado – das outras em que (2) o TCU julga ilegais e nega registro às aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública – atividade de controle externo realizada sem a audiência das partes interessadas e que não se submete a prazos decadenciais. 
Essa distinção foi bem realçada pelo Min. Sepúlveda Pertence no julgamento do MS 24.268/MG: 

“Sr. Presidente, é preciso distinguir – como já ficou claro, aliás, da discussão, mas para mim é ponto essencial, a que me restrinjo – a atuação do Tribunal de Contas integrando e tornando definitiva, na órbita administrativa, a concessão de aposentadoria e pensões – ato que independe da audiência do interessado –, daquela outra decisão que, após julgar legal a pensão concedida – e corridos dezoito anos de sua concessão – vem, unilateralmente, a cancelá-la: neste caso, parece-me que a incidência da garantia do contraditório e da ampla defesa, hoje clara e explicitamente estendida ao processo administrativo, e a do devido processo legal, se não couber a primeira, levam necessariamente a anular a decisão do Tribunal de Contas”. 

Por meio desse distinguishing, é possível determinar qual entendimento jurisprudencial será aplicado ao caso concreto. Nas hipóteses em que existe ato jurídico perfeito – isto é, já julgado e devidamente registrado pelo Tribunal de Contas – que concede aposentadoria ou pensão, entende esta Corte que a sua posterior anulação pelo próprio Tribunal de Contas, após decorrido um extenso lapso temporal e criada situação de estabilidade jurídica para o administrado, deve ser precedida de processo administrativo com plena participação dos interessados, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
Nos demais casos, considera-se que o julgamento pelo Tribunal de Contas da legalidade dos atos administrativos concessivos de aposentadorias ou pensões realiza-se sem a participação dos interessados e não se submete a prazo decadencial. 
Entretanto, é preciso observar esse entendimento à luz da ponderação entre o princípio da segurança jurídica, como “subprincípio” do Estado de Direito, e o princípio da legalidade dos atos da Administração Pública, levando em conta as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório e sua incidência no âmbito dos processos administrativos. 
Ressalto que o Ministro Ayres Britto, no julgamento do MS 25.116, Pleno, DJe 10.2.2011, teceu considerações sobre o tema, em voto que representava avanço em relação a essa jurisprudência, na medida em que pretendia fixar em cinco anos o limite do que seria o prazo razoável para a atuação administrativa do Tribunal de Contas no processo de julgamento da legalidade e registro das aposentadorias e pensões. 
Segundo o Min. Ayres Britto: 

“(…) ainda não alcançada a consumação do interregno qüinqüenal, não é de se convocar os particulares para participar do processo do seu interesse. Contudo, transcorrido in albis esse período, ou seja, quedando silente a Corte de Contas por todo o lapso qüinqüenal, (deve-se ter) como presente o direito líquido e certo do interessado para figurar nesse tipo de relação jurídica, exatamente para o efeito do desfrute das garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV)”. 

Entendo acertada a proposta feita pelo Ministro Ayres Britto, e acolhida pelo Plenário, tendo em vista que põe em relevo o princípio da segurança jurídica e privilegia as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, uma vez que o ato formal do órgão administrativo – que verifica o preenchimento dos requisitos legais e concede a aposentadoria ou pensão – tem o condão de criar situações jurídicas com plena aparência de legalidade e legitimidade, é de admitir-se, portanto, que também a atuação do TCU, no tocante ao julgamento da legalidade e registro dessas aposentadorias ou pensões, deva estar sujeita a um prazo razoável, sob pena de ofensa ao princípio da confiança, face subjetiva do princípio da segurança jurídica. 
No julgamento do MS 24.781, Rel. Min. Ellen Gracie, no qual fui designado redator para o acórdão, DJe 9.6.2011, o Pleno fixou duas premissas importantes: 1) o prazo razoável a ser observado pelo TCU, após o qual será necessário contraditório, é de cinco anos; e 2) o prazo quinquenal inicia-se a partir da data da chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem. [...]
[...]
Frise-se que não se trata de estabelecer um tipo de prazo decadencial intercorrente para o aperfeiçoamento do ato administrativo complexo concessivo da aposentadoria ou pensão. Ultrapassado o que seria o prazo razoável, definido pela legislação como sendo de cinco anos, o Tribunal de Contas não fica impedido de exercer seu poder-dever de, no exercício da competência de controle externo conferida pela Constituição (art. 71, III, CF/88), julgar, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias ou pensões. O transcurso do interregno temporal de cinco anos apenas faz surgir, para o servidor público aposentado, o direito subjetivo de ser notificado de todos os atos administrativos de conteúdo decisório e, dessa forma, de manifestar-se no processo e ter seus argumentos devidamente apreciados pelo Tribunal de Contas.
[...]
Entendo, dessa forma, ser possível a fixação da seguinte tese de repercussão geral a ser aplicada de maneira objetiva aos recursos extraordinários que versem sobre as mesmas questões: 
O Tribunal de Contas da União não está adstrito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Todavia, caso ultrapassados mais de cinco anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deve ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não há que se falar, portanto, em prescrição quinquenal, porquanto o lapso temporal transcorrido entre a data da chegada do processo no TCU (26/04/2020) e a data do exame do ato de pensão, em sede administrativa / controle externo (25/03/2025) não foi superior a 5 (cinco) anos. 
Nessa perspectiva, concluo que, na espécie, sendo atos que, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/88, necessitam de registro pela Corte de Contas — em decorrência do exercício do controle externo — devem observar o entendimento firmado neste Supremo Tribunal, no julgamento do RE nº 636.553/RS, vinculado ao Tema 445 da repercussão geral, por meio do qual se assentou, nos termos do voto do ministro relator Gilmar Mendes, que os aludidos atos praticados pelo TCU prescindem de observância do contraditório e da ampla defesa, bem como fixou o prazo de cinco anos para efetuar o registro da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual considerar-se-ão tacitamente registrados. 
Destarte, não há falar em violação aos princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da legalidade.
Por fim, impende ressaltar que o registro inicial do ato de pensão é autônomo à análise do ato inicial de concessão da aposentadoria. Por oportuno, extrai-se as seguintes informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União:

5. Cabe citar ainda o trecho do voto condutor do Acórdão 2094/2015-TCU-1ª Câmara no qual o eminente Relator, além de declinar as razões pelas quais o ato de pensão é ilegal, discorre acerca da autonomia entre os atos de aposentadoria e pensão: 

Por meio do Acórdão 10.275/2024, a Primeira Câmara deste Tribunal considerou legais para fins de registro dois atos de concessão de pensão emitidos no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, à exceção daquele de interesse da Sra. Zeila Aparecida Bereza, beneficiária do ex-servidor André Bereza Neto. 
2. Em relação ao referido ato, houve determinação para que se efetuasse diligência junto ao órgão jurisdicionado no que diz respeito ao cômputo ponderado do tempo de serviço do Sr. André Bereza Neto, prestado com base na Lei 3.313/1957, para fins da aposentadoria especial de policial. 
3. Em nova manifestação, após a realização da diligência, a unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) propõe considerar legal o ato de pensão. 
4. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas divergiu da proposta da unidade técnica, asseverando o seguinte: 

“[...] a jurisprudência do TCU, pacificada com a prolação do Acórdão 663/2023- Plenário, é no sentido de que ainda que o ato de aposentadoria do instituidor tenha sido considerada legal pelo Tribunal – no caso ocorreu somente o registro tácito – eventual irregularidade detectada no ato de pensão civil decorrente, pode ser analisada e considerada ilegal. Isso porque, “a concessão da pensão é ato novo, também complexo, que somente se aperfeiçoa após a análise realizada pelo Tribunal no exercício da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O emprego do entendimento vigente para a apreciação de atos complexos que ainda não foram registrados pelo TCU não configura aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial (art. 24 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb)”. No mesmo sentido citamos os Acórdãos 823/2025 e 607/2024, ambos da Segunda Câmara, 10.426/2024 e 2.293/2022, ambos da Primeira Câmara. 
[...] 
17. No caso em apreço, repisa-se, o Tribunal sequer considerou legal o ato de aposentadoria do instituidor. Ao contrário, julgou o ato ilegal. Assim, não vislumbramos óbice para que o Tribunal considere ilegal o ato de pensão civil em exame, visto que foi concedida com proventos integrais e, desconsiderando o tempo ponderado averbado, o instituidor contaria apenas 27 anos, 10 meses e 8 dias de tempo de serviço, o que não seria suficiente para a aposentadoria integral com fundamento na LC 51/1985.” 

5. Da análise dos autos, entendo assistir razão ao órgão ministerial. 
6. Após a realização das diligências determinadas pelo Tribunal, verificou-se a manifesta ilegalidade do ato de aposentadoria do instituidor, haja vista a contagem ponderada do tempo de serviço prestado sob a Lei 3.313/1957. 
7. Sobre o ponto, é de se ver que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se firmou em absoluta conformidade com o entendimento desta Corte de Contas, como ilustra a ementa do Recurso Especial (REsp) 1.383.671/RN, adiante transcrito:
(...)
8. Por fim, conforme acentuou o Parquet em sua manifestação, convém registrar que é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o ato de aposentadoria e/ou reforma e a pensão dele decorrente são autônomos entre si, permitindo-se que a cada julgamento os seus requisitos sejam apreciados em toda a sua verticalidade, a fim de que se analise a legitimidade de cada concessão.
(...)
10. Posto isso, o ato aperfeiçoado e que não pode ser mais ser revisto no âmbito deste Tribunal é o ato de aposentadoria que foi emitido em favor do instituidor da pensão, o qual inclusive fora considerado ilegal, mas posteriormente registrado tacitamente, não havendo como se estender o referido julgamento ao ato de pensão emitido em favor da ora interessada, que constitui ato autônomo e distinto do ato de aposentadoria. (e-doc. 23, p. 4-6).	

Não havendo, portanto, ofensa ao lapso prescricional quinquenal, à segurança jurídica e ao direito adquirido, inexiste direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Acórdão do Tribunal de Contas da União que declarou a ilegalidade da acumulação de proventos do impetrante. 4. Ato de concessão inicial. Contraditório e ampla defesa. Necessidade, caso ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. Ato de reforma encaminhado ao TCU em 31.8.2017 e julgado em 15.9.2020. Inaplicabilidade. 5. Acúmulo de proventos de militar com remuneração de cargo público civil. EC 77/2014. Cargo privativo de profissional da saúde. Não comprovação. 8. Reingresso no serviço público após edição da EC 20/1998. Ausência de provas que demonstram a existência de direito líquido e certo. 9. Decisão judicial transitada em julgado concedendo segunda aposentadoria por invalidez. Inexistência de coisa julgada em relação à matéria discutida nos autos. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 37.585-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/01/24).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACÓRDÃO 814/2005. EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – GADF. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que, em razão da natureza complexa do ato de aposentadoria, a decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99) não se opera no período entre a concessão do benefício e o exame de sua legalidade e posterior registro pelo TCU. (MS 24859, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2004, DJ 27/8/2004) e MS 28604, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 21/2/2013). 2. Não consta nos autos prova pré-constituída que possibilite a aferição da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A correção, pela Administração Pública, de ilegalidades na composição dos proventos de servidores públicos não viola princípio do direito adquirido e a garantia da irredutibilidade salarial. (RE 418.402-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/10/2012). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27.722-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 22/06/16).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. 
Publique-se.
Brasília, 30 30 de junho de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente